Tribunal: TJDFT
Processo: 0700572-69.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700572-69.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANUSA SOUSA DAMASCENO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos n. 0722840-06.2024.8.07.0016, na qual restou indeferido o pedido de concessão de tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal o fornecimento de aparelho CPAP COM MÁSCARA ORONASAL. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que possui “apnéia obstrutiva do sono” (CID G47.3), necessitando do fazer uso diário do equipamento para controle da redução do nível de oxigenação de seu organismo durante o sono. Sustenta a necessidade urgente de iniciar o tratamento, em razão do risco de agravamento de seu quadro clínico, que pode ocorrer mediante sobrecarga do sistema cardiovascular, aumentando os riscos de AVC e infarto. Pleiteia, assim, o deferimento da antecipação da tutela recursal para compelir o Distrito Federal a disponibilizar o equipamento em, no máximo, 15 dias. É o relato do necessário. Decido. Preliminarmente, defiro a gratuidade de justiça à agravante, dessumindo-se sua hipossuficiência, no caso concreto, do patrocínio pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Anote-se. Quanto ao mais, verifica-se que recurso é cabível e tempestivo. Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, o deferimento da tutela de urgência está condicionado à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Faz-se necessário, portanto, que a demanda contenha elementos fáticos capazes de, em sede de cognição sumária, permitir o convencimento do julgador, no que concerne à probabilidade de existência do direito do demandante. A urgência, por sua vez, também deve estar caracterizada, na medida em que a espera pela tutela definitiva possa acabar expondo o direito tutelado ou afetar o resultado útil do processo, justificando o deferimento do provimento antecipatório. A saúde é um direito fundamental garantido a todos e uma responsabilidade do Estado, devendo os entes federativos promover políticas públicas para garantir a efetividade desse direito. As regras dos artigos 196 a 198, da Constituição Federal, visam permitir a execução das políticas públicas de saúde, fixando deveres de regulamentação, fiscalização e controle do Sistema Único de Saúde, mediante diretrizes de descentralização, atendimento integral e participação da comunidade em rede de atendimento regionalizada e hierarquizada. O Estado deve, portanto, assegurar o tratamento adequado visando à preservação da saúde e garantindo qualidade de vida aos cidadãos, com possibilidade de intervenção judicial quando restar demonstrada omissão ou inércia estatal. A intervenção judicial, vale ressaltar, justifica-se quando restar configurada situação de emergência que autorize o atendimento prioritário do requerente, em detrimento daqueles que necessitam e aguardam assistência semelhante. No entanto, no contexto de política pública descentralizada, cabe ao Distrito Federal a análise de cada caso, bem como a inclusão em cadastro de pacientes, em conformidade com as indicações do médico assistente, no que concerne ao grau de urgência ou emergência. Não obstante se trate de direito fundamental cuja garantia de efetividade é dever estatal, a ordem de atendimento dos pacientes deve seguir, a rigor, os critérios técnicos de prioridade estabelecidos pela Central de Regulação de Leitos da Secretaria de Estado de Saúde / CRIH, que possui capacidade técnica para avaliar a situação de cada paciente em relação aos demais na lista de espera, definindo o grau de prioridade para a realização dos procedimentos, o que não se pode exigir do Poder Judiciário. Convém destacar, ainda, o texto do Enunciado no 93, do Conselho Nacional de Justiça no que concerne aos prazos para atendimento pelos serviços e ações públicas de saúde: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." No caso concreto, consta dos autos que a prescrição para a agravante foi realizada em 27/02/2024 (ID 57161111, págs. 47-48), mesma data do requerimento administrativo (ID 57161111, pág. 45). Conclui-se, assim, que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto pelo CNJ está ainda em seu início. Nesse contexto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para contrarrazões. Dê-se vista ao Ministério Público. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado eletronicamente.